Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-09.2016.8.11.0006
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001870-09.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BIG POPULAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.733.036/0001-38 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), RAFAEL DE LIMA SEVERINO - CPF: 005.811.181-62 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON DANILO DE LIMA SEVERINO - CPF: 034.818.151-58 (APELADO), KARINA DE LIMA SEVERINO - CPF: 014.978.851-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO - QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO - MONTANTE EXTIRPADO DA CDA - VALORES CONSIDERADOS - DATA DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

1. No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§3º e 4º do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. A quitação do parcelamento da dívida remanescente de forma voluntária pelo devedor implica no reconhecimento do crédito cobrado, por representar ato extrajudicial de confissão da dívida executada (STJ, REsp n.º 1.670.543/PR).

3. Considerando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ, AREsp n. 2.054.706/RS).

4. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos
termos da EC n.º 113/2021, calculados
desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o
bis in idem
, conforme jurisprudência do
STJ
.

5. Recurso de Apelação provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença vista no id. 162783761 e proferida pela Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível (Fazenda Pública) da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
BIG POPULAR COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME, RAFAEL DE LIMA SEVERINO, ROBSON DANILO DE LIMA SEVERINO

e
KARINA DE LIMA SEVERINO
, pela qual foi julgada procedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos ora Apelados, declarando nula a CDA n.º 20165253 e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, arbitrando honorários em 10% sobre o valor executado, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões (id. 162783768), o
ESTADO
defende a legalidade
“
dos débitos tributários remanescentes oriundos da Infração
17.1.11 DÉBITOS DO ICMS RESOL 007/2008 1º UOF
”
, bem como a necessidade de modificação da verba sucumbencial, postulando o provimento do Recurso para que sejam os honorários advocatícios arbitrados por equidade, com fulcro no §8º do art. 85 do CPC, aplicando-se, ainda, a redução pela metade prevista no §4º do art. 90 do mesmo
codex
, calculados sobre
“
o valor originário do débito conforme consta na CDA
”
e
determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao crédito remanescente.

Nas contrarrazões (id. 162783770), a Apelada informa inicialmente que
“
a empresa já está providenciando a quitação do valor do saldo remanescente (R$ 2.148,82)
”
, defendendo, no mérito, a manutenção da sentença extintiva, afastando-se a pretensão de redução da verba honorária com base no §4º do art. 90 do CPC, a fim de que prevaleça a condenação dos honorários sucumbenciais conforme disposto no art. 85, §3º, I e §6º, c/c art. 90,
caput
, todos do CPC. Logo em seguida, informa a quitação da dívida remanescente oriunda da Infração:
“
17.1.11 DÉBITOS DO ICMS RESOL 007/2008 - 1º UOF
”
, juntando aos autos o Termo de Negociação e os comprovantes de pagamento do débito (id. 162783773 a 162783777).

Instado a se manifestar sobre a quitação noticiada pela Empresa Apelada, o
ESTADO
se manifestou extemporaneamente em id. 194877170, arguindo
“
a perda parcial do objeto do recurso, considerando que o objeto do recurso era defender a higidez do crédito ligado ao débito do ICMS - Resol 007/2008, e tendo ele sido admitido pela parte contrária, a qual realizou o pagamento voluntário do débito
”
, bem como pelo julgamento do Recurso em relação aos honorários advocatícios.

Recurso dispensado de preparo (id. 162779688) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da sentença recorrida em 03/11/2022, com prazo para manifestação até 30/01/2023, enquanto sua interposição ocorreu em 23/11/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183, ambos do CPC.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174856176).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a reforma da sentença objurgada a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios por equidade, com fulcro no art. 85, §§3º e 6º, do CPC, reduzidos pela metade, nos termos do, §4º do art. 90 do CPC, em razão do reconhecimento da procedência parcial da pretensão deduzida na Exceção de Pré-Executividade, postulando a continuidade da Execução Fiscal em relação à dívida remanescente.

O presente Recurso não carece de maiores digressões, uma vez que a Fazenda Pública Estadual questiona tão somente a dívida referente à infração
“
17.1.11 DÉBITOS DO ICMS RESOL 007/2008 - 1º UOF
”
, bem como os honorários advocatícios de sucumbência e sua forma de fixação.

Nessa esteira, constato que assiste razão ao Apelante em sua pretensão de reforma da sentença objurgada, tanto em relação ao crédito remanescente, confessado pela parte Apelada por meio do parcelamento extrajudicial, quando à necessidade de se readequar os honorários advocatícios.

Contudo, entendo que
o Recurso comporta
apenas parcial provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Assim, em análise dos presentes autos,
verifica-se na CDA de ID 1859331 registrou como infração a falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada
, enquanto este não deveria estar sendo cobrado.
Por esses motivos
, merecem ser acolhidos os pedidos formulado pelo executado. Portanto, verificando-se a ilegalidade na cobrança do ICMS estimativa simplificada,
JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e DECLARO nula a CDA n.º 201645253. Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC
. Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.
CONDENO o exequente ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC
. (...)” (id. 162783761) (g.n.)

Como visto, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão deduzida na Exceção de Pré-Executividade oposta pela apelada
BIG POPULAR COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
(id. 162783751), extinguindo integralmente a Execução Fiscal, com base exclusivamente na ilegalidade do recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada, descurando-se do crédito referente à infração
“
17.1.11 DÉBITOS DO ICMS RESOL 007/2008 - 1º UOF
”
, também executado na CDA n.º 20165253 (id. 162783665).

Todavia, como acima adiantado, é despicienda a discussão a respeito da legalidade da cobrança deste crédito remanescente, uma vez que em suas contrarrazões a Apelada informou o parcelamento do débito referente à infração
“
17.1.11 DÉBITOS DO ICMS RESOL 007/2008 - 1º UOF
”
(id. 162783770), juntando ainda os comprovantes de pagamento e quitação desses valores (id. 162783773 a 162783777), o que implica no reconhecimento do crédito cobrado, por representar ato extrajudicial de confissão da dívida executada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ANTE O
RECONHECIMENTO DA ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) IV. Consoante entendimento firmado nesta Corte, "
o pedido de parcelamento tributário
acarreta duas consequências: a) interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN,
por representar
ato extrajudicial de confissão de dívida

(art. 5º da Lei 11.941/2009), e b) suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), e, portanto, a prescrição, enquanto vigente o parcelamento" (STJ, REsp 1.670.543/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, DJe de 30/06/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 838.581/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de 13/04/2016; REsp 1.493.115/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 25/09/2015; AgRg no REsp 1.342.546/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
, DJe de 27/08/2015. (...) (STJ. AgInt no AREsp n. 2.191.030/SC, Relatora Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 12/06/2023, DJe 19/06/2023) (g.n.)

Frise-se que o
ESTADO

apelante foi instado a se manifestar especificamente sobre os comprovantes de pagamento juntados pela Empresa Apelada (id. 190373190), ocasião em que confirmou a quitação da dívida remanescente de forma voluntária (id. 194877170).

Cumpre também destacar que o referido parcelamento extrajudicial já incluiu os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (id. 162783774), razão pela qual não há que se falar em honorários advocatícios em relação à confissão dessa parte da dívida.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ADESÃO AO REFIS -
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELA VIA EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DO FUNJUS
- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA - CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. “Todavia, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que,
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal
, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA
, DJe de 26/03/2013”. (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.) 2. Recurso conhecido e provido.” (TJMT. N.U 1007804-37.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023, DJe 10/04/2023) (g.n.)

Com tais considerações, tenho que
a extinção da Execução Fiscal deve ser mantida
, uma vez que incontroversa a satisfação da dívida remanescente executada (art. 924, II, do CPC), cabendo neste ponto tão somente à análise da pretensão e reforma dos honorários sucumbenciais formulado pelo
ESTADO

em sua Apelação.

Pois bem.

Do cotejo dos autos constato que a Fazenda Pública Estadual, tão logo instada a se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Apelada
BIG POPULAR COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
(id. 162783751), compareceu aos autos em id. 156256327, noticiando o cancelamento dos créditos referentes a ICMS Estimativa e juntado a CDA atualizada, onde consta apenas a dívida referente à infração
“
17.1.11 DÉBITOS DO ICMS RESOL 007/2008 - 1º UOF
”
.

Por tal razão, entendo que, de fato, como postulado pelo
ESTADO
Apelante, o caso amolda-se à disposição do §4º do art. 90 do CPC, que prevê:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento
em desistência, em renúncia ou
em
reconhecimento do pedido
,
as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente,
cumprir integralmente a prestação reconhecida
,
os honorários serão reduzidos pela metade
.” (g.n.)

Como
a Fazenda Pública Estadual prontamente concordou com parte substancial da pretensão deduzida na Exceção de P
r
é-Executividade, antes de qualquer decisão judicial

(id. 162783759), nada obsta que seja atraída, ao caso, a hipótese prevista no §4º do art. 90 do CPC acima transcrito.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ART. 26 DA LEF -
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação - ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade.
Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente
.” (TJMT. N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, Relatora: Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2018, DJe 05/09/2018) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTENCIA ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 3°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, à qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado
apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de pré-executividade)
.
Interposta defesa pela parte executada antes ao pedido de desistência,
a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, CPC
/15
.” (TJMT. N.U 0000529-65.2016.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020, DJe 20/05/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO
. CABIMENTO.
(...) 2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Relator Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.
1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção
, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17/6/2019, DJe 25/6/2019) (g.n.)

Desse modo,
o recurso há de ser provido
nesta parte
,
para o fim de reduzir a verba sucumbencial pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, tendo em vista a concordância da Fazenda Pública com parte substancial da Exceção de Pré-Executividade antes de qualquer decisão judicial.

Além disso, portanto, resta analisar o
quantum
estipulado na sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
“
10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC
”
, bem como se cabível o arbitramento por equidade, com fulcro no §8º do art. 85 do CPC, como pretende
ESTADO

Apelante.

Sobre o assunto, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC para a fixação de honorários por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, culminando na fixação da tese do
Tema n.º 1.076
, que assim dispõe:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.” (STJ.
Leading Case
REsp 1.850.512/SP, Relator: Min.
Og Fernandes
, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022) (g.n.)

No caso versando, é cediço que a Execução Fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que a parte devedora obteve com o cancelamento de parte substancial da dívida após oposta a Exceção de Pré-Executividade,
sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC
.

Nesse sentido, assim se manifestou o STJ em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PROVEITO ECONÔMICO
.
PREVALÊNCIA
. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO
. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos,
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, Relator: Min.
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, j. 29/8/2022, DJe 31/8/2022) (g.n.)

Destarte, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, em especial a elaboração de Exceção de Pré-Executividade pelo advogado logo após a citação da parte devedora no processo executivo,
entendo que o montante dos honorários advocatícios
devem ser mantidos
no mínimo legal (10%)
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, e não arbitrados por equidade, como quer o Apelante, uma vez que o percentual
é
compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação, como corretamente constou da sentença vergastada
, todavia,
com base no proveito econômico obtido
, que no caso é o valor que foi extirpado da CDA executada, devendo, contudo,
ser considerados os valores à época do ajuizamento da Execução Fiscal
.

É que o STJ também já pacificou o entendimento no sentido de que,
“
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
”

(AR n. 6.870/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe 04/04/2022).

Dessa forma, considerando o cancelamento de parte substancial da CDA pela Fazenda Pública, bem como o entendimento jurisprudencial firmado no Tema n.º 1.076 do STJ, resta evidente que o proveito econômico corresponde às infrações 24.1.17 (
“
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO
”
)
e 24.1.20 (
“
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA
”
), tendo como base os valores na data do ajuizamento da Execução Fiscal (04/10/2016, id. 162783664), devendo incidir ainda a redução pela metade dos honorários advocatícios, por força do art. 90, §4º, do CPC.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC
.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II -
O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor,
os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015
. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.” (STJ. AREsp n. 2.054.706/RS, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 28/02/2023, DJe 02/03/2023) (g.n.)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, retificando a sentença extintiva da execução
apenas
para que os honorários advocatícios de sucumbência incidam
sobre o valor do proveito econômico obtido
, que, no caso, corresponde
aos valores extirpados da CDA executada decorrentes do recolhimento de ICMS por Estimativa (infrações 24.1.17 e 24.1.20), tendo como base os valores na data do ajuizamento da Execução Fiscal (04/10/2016, id. 162783664),
que deverão ser ainda
reduzidos pela metade
,
nos termos do art. 90, §4º, do CPC
,
com juros legais calculados pela SELIC, nos
termos da EC n.º 113/2021,
desde o trânsito em julgado da presente decisão, vedada sua cumulação com correção monetária para a não configuração de
bis in idem

(STJ. EDcl no A

EDcl no AgInt no REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023